Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707277-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PEDRO VICENTE DE LIRA FILHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O A parte Embargante, PEDRO VICENTE DE LIRA FILHO, na petição de ID 72802348, desiste do recurso interposto. A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no Art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator